Tribunal: TJBA
Processo: 8069280-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069280-30.2025.8.05.0001- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA/AGRAVADA COM FULCRO NO ART. 932, V, “B” DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em dezembro de 2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069280-30.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .